Tribunal: TJDFT
Processo: 0727609-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. AVALIAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. "QUANTUM" DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. QUANTIDADE EXPRESSIVA. UM TERÇO. PRECEDENTES. TRÁFICO PRIVILEGIADO NA FRAÇÃO MÍNIMA. ALTERAÇÃO PARA FRAÇÃO MÁXIMA. PRECEDENTES. FIXAÇÃO REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR DUAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.

2. Diante da variedade e da grande quantidade de droga apreendida com o apelante (quase 17 kg de maconha, 49,32g de cocaína e pouco mais de 3g de MDMA), justifica-se a valoração negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei 11.343/2006 e o recrudescimento acima de 1/6; entretanto, mostra-se desproporcional o aumento em mais de 2/3 da pena mínima, sendo-se adequado e suficiente o incremento em 1/3.

3. Na linha da recente orientação da Corte Superior, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, a redução da reprimenda, na segunda fase, deve ser operada em 1/6 sobre a pena-base.

4. O transporte de drogas a pedido de terceiros (na condição de "mula"), certamente envolve pelo menos duas pessoas: a que envia e a que recebe a droga. Logo, a presença de mais de uma pessoa na transação não é suficiente para que se conclua que o transporte de drogas está feito no interesse de uma associação para o tráfico ou de uma organização criminosa (a qual, aliás, exige quatro integrantes, conforme art. 1o, §1o, da Lei 12.850/2013), de maneira a aplicar o privilégio na fração mínima de 1/3.

5. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do RESP 1887511, realizado em 9-junho-2021, restabeleceu a sentença que havia aplicado o privilégio e reduzido a pena do réu, acusado de realizar tráfico de drogas, na fração máxima de 2/3 (dois terços), firmando o entendimento de que a quantidade de droga somente pode ser valorada na primeira fase da dosimetria.

6. Tratando-se de réu primário, de bons antecedentes, sem indícios de que já havia realizado em datas anteriores o transporte ilícito de drogas e inexistindo elementos que demonstrem que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrasse organização criminosa, impõem-se a redução, nos moldes do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, na fração máxima de 2/3,

7. Diante a alteração da penal corporal aplicada, que ficou estipulada em menos de 4 (quatro) anos, bem como tendo em vista tratar-se de réu primário e cujas circunstâncias foram majoritariamente favoráveis (pesando contra ele apenas a quantidade e a variedade de drogas transportada), altera-se o regime inicial para o aberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal.

8. Em razão do redimensionamento da pena definitiva nesta instância recursal, substitui-se a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções Penais, por verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 44 do Código Penal.

9. A detração configura-se em direito do apenado. Todavia, compete ao Juiz da Execução Penal a aplicação de tal dispositivo, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei no 7.210/1984, exceto em caso de cumprimento integral da pena, com extinção da punibilidade, não sendo o caso.

10. Recurso parcialmente provido.